Tribunal: STF
Processo: RE 84463
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA ADMITIDA. A
CONDENAÇÃO EM HONORARIOS, QUANDO VENCIDA AD FAZENDA PÚBLICA, DEVE
OBEDECER AO PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO ART. 20, PAR. 4. DO CPC. RE
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER-SE O DIREITO A
ATUALIZAÇÃO DA IMPORTANCIA RESTIUENDA.